Tribunal: STF
Processo: RE 599309
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-25
Data de publicação: 2011-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 3º, § 2º, DA LEI 7.787/1989. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. NORMA ANTERIOR À INCLUSÃO DO § 9º AO ART. 195 DA CF PELA EC 20/1998. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.